Tribunal: STJ
Processo: 5048866-52.2018.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2199479 - RJ(2022/0275129-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
RODRIGO GABRIEL ALARCON - DF052825
LYA BRANDAO CAVALLARI DE OLIVEIRA - DF075085
MATHEUS CURTY FREITAS BRAGA - RJ235394
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia de forma fundamentada.
2. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35964ae5-2dcc-4946-abac-8db480546589

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 35964ae5-2dcc-4946-abac-8db480546589

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2199479 - RJ(2022/0275129-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
ADVOGADOS
: BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
RODRIGO GABRIEL ALARCON - DF052825
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia de forma fundamentada.
2. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG contra decisão monocrática
que, em razão da aplicação do disposto no
parágrafo único, II, alíneas
e
,
art. 253,
a
b
do RISTJ, conheceu do agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Na origem, cuida-se de ação anulatória ajuizada pela agravante, objetivando
a desconstituição de débito de COFINS decorrente da não homologação de pedido de
compensação formulado por meio de DCOMP, apresentado antes da apreciação, pela
Documento eletrônico VDA54227101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:42
Código de Controle do Documento: 75c366be-289c-438b-8ce1-8dd18d3fd698

Receita Federal do Brasil, de DCTF retificadora que reduziu o montante do tributo
originalmente declarado.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
afastando a condenação da União em honorários advocatícios, entendimento mantido
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, sob o fundamento de que a
Administração Fazendária não deu causa ao ajuizamento da demanda, à luz do
princípio da causalidade.
Irresignada, a parte autora interpôs recurso especial, sustentando violação
aos arts. 82, § 2o, 85, § 10, 90 e 1.022 do
além de alegar negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional. O apelo nobre teve seguimento negado na origem, dando
ensejo ao agravo em recurso especial.
A decisão monocrática ora agravada afastou a alegada negativa de
prestação jurisdicional e concluiu que a pretensão recursal esbarrava no óbice da
por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Súmula 7/STJ,
No presente agravo interno, a parte agravante insiste na existência de
omissões no acórdão recorrido e sustenta que a controvérsia é exclusivamente de
direito, não incidindo o óbice sumular.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Não se verifica, inicialmente, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022
do
O Tribunal de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as
CPC/2015.
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando expressamente os
fundamentos necessários à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à
luz do princípio da causalidade.
Documento eletrônico VDA54227101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:42
Código de Controle do Documento: 75c366be-289c-438b-8ce1-8dd18d3fd698

Do exame do acórdão recorrido, constata-se que a Corte regional analisou
detidamente a cronologia dos fatos e as circunstâncias que conduziram à não
homologação do pedido de compensação, consignando que a Administração Tributária
não incorreu em mora ou resistência ilegítima. Nos embargos de declaração, o Tribunal
reiterou que “não há falar em mora da Administração Fazendária”, uma vez que,
tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Fisco dispunha do
prazo legal de cinco anos para homologar o pagamento antecipado, prazo este que,
inclusive, “voltou a correr do zero uma vez que a DCTF retificadora alterou o montante
do tributo devido” (fls. 328).
O acórdão também foi expresso ao afirmar que, enquanto não apreciada a
DCTF retificadora, “não poderia a contribuinte apresentar pedido de compensação
indicando como créditos recolhimentos efetuados em conformidade com a DCTF
original”, porquanto o reconhecimento do direito creditório dependia da prévia análise
da retificação pela Receita Federal (fl. 284).
Ademais, registrou-se que, diante da negativa automática da DCOMP,
caberia ao contribuinte apresentar manifestação de inconformidade ou petição
administrativa esclarecendo que o pedido de compensação estava vinculado à DCTF
retificadora ainda pendente de exame, providência que permitiria à Administração
vincular os procedimentos e apreciar a questão de forma coordenada. Todavia,
conforme destacado de forma expressa pelo Tribunal, “não foi esta a providência
adotada pelo sujeito passivo, que (...) não apresentou qualquer manifestação
administrativamente, recorrendo diretamente à via judicial” (fl. 287).
Essas premissas evidenciam que a controvérsia foi decidida de modo
completo e fundamentado, inexistindo qualquer omissão relevante ou negativa de
prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos
pelas partes, sendo suficiente que enfrente aqueles capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.
No mérito, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise do conjunto
fático-probatório, que a União Federal não deu causa ao ajuizamento da demanda,
afastando, assim, a condenação em honorários advocatícios. Para tanto, assentou que
Documento eletrônico VDA54227101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:42
Código de Controle do Documento: 75c366be-289c-438b-8ce1-8dd18d3fd698

o indeferimento da compensação decorreu exclusivamente de circunstâncias
imputáveis ao próprio contribuinte, notadamente a apresentação do pedido de
compensação antes de a DCTF retificadora produzir efeitos e a ausência de
provocação administrativa apta a cientificar o Fisco do equívoco e da origem do crédito
pretendido. Essa conclusão foi extraída da leitura minuciosa dos autos, como se
depreende dos trechos em que o acórdão destaca que a não homologação ocorreu
porque “os recolhimentos que serviriam como crédito não terem sido localizados pela
Receita Federal, uma vez que a DCTF retificadora ainda não surtia seus efeitos” (fl.
285), e que, nessa conjuntura, não havia justificativa para imputar à União a
responsabilidade pela instauração do processo judicial.
A pretensão recursal, ao sustentar que a FAZENDA NACIONAL deveria
arcar com os ônus da sucumbência, pressupõe o afastamento dessas premissas
fáticas, de modo a reconhecer que teria havido ciência do erro pela Administração e
demora injustificada na análise do pedido. Ocorre que infirmar esse entendimento
demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias, providência inviável em recurso especial, nos termos da
Não
Súmula 7/STJ.
se trata, portanto, de simples revaloração jurídica dos fatos incontroversos, mas de
verdadeira tentativa de rediscutir a dinâmica dos acontecimentos e a conduta das
partes, o que encontra óbice intransponível nesta instância.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
relator
AREsp 1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
5/12/2023)
Ressalte-se, por fim, que a invocação dos arts. 82, § 2o, 85, § 10, e 90 do
não afasta a incidência do referido óbice, pois o critério jurídico aplicável —
CPC/2015
o princípio da causalidade — foi corretamente identificado e aplicado pelo Tribunal de
origem. A insurgência da agravante dirige-se, em verdade, contra a conclusão fática de
que a União não deu causa à demanda, matéria insuscetível de reexame na via
especial.
Documento eletrônico VDA54227101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:42
Código de Controle do Documento: 75c366be-289c-438b-8ce1-8dd18d3fd698

Diante desse quadro, não havendo qualquer argumento novo capaz de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do
decisum.
Assim, nego provimento ao recurso.
Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA54227101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:42
Código de Controle do Documento: 75c366be-289c-438b-8ce1-8dd18d3fd698

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.199.479 / RJ
Número Registro: 2022/0275129-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025782320184020000 50488665220184025101 5048866522018402510150025782320184020000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
ADVOGADOS : BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
RODRIGO GABRIEL ALARCON - DF052825
LYA BRANDAO CAVALLARI DE OLIVEIRA - DF075085
MATHEUS CURTY FREITAS BRAGA - RJ235394
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
ADVOGADOS : BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA - DF031591
RODRIGO GABRIEL ALARCON - DF052825
LYA BRANDAO CAVALLARI DE OLIVEIRA - DF075085
MATHEUS CURTY FREITAS BRAGA - RJ235394
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55148380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 28e2a9bf-96c3-496a-9cfa-0d71342b9e3b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 28e2a9bf-96c3-496a-9cfa-0d71342b9e3b